Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CONTRATO NÃO PACTUADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato objeto dos autos, bem como os débitos a ele referentes e para condenar a parte ré a excluir os registros das dívidas apontadas contra a parte autora em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 dias.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu nome indevidamente cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito derivado de uma suposta dívida com a ré a qual não reconhece.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso em análise e afirma que suas outras restrições ao cadastro de proteção ao crédito são posteriores à discutida nestes autos. Requer a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas impugnando o mérito e a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.
4. Da impugnação de gratuidade de justiça. A parte autora colacionou aos autos uma série de documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica e que a respalda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inclusive, em primeira instância, o juízo de origem já reconheceu e concedeu tal benefício. Assim, a gratuidade de justiça deve permanecer deferida ao autor. Impugnação rejeitada.
5. Prevê a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. Pelo que se vê dos autos, quando a parte recorrida inscreveu o nome da parte autora aos cadastros de proteção ao crédito em 03/09/2020, ela já possuía inscrição desde 13/05/2016 (ID 36945694 – página 19), realizada pela empresa Riachuelo.
7. Portanto, existindo preexistente legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral em anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, nos termos da súmula acima mencionada.
8. Recurso da parte autora conhecido, impugnação de gratuidade de justiça rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.